Tribunal: TJES
Processo: 0000257-24.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000257-24.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

APELADO: JULIANA ABREU DE MELO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO A TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DO CALÇADO.
SÚMULA VINCULANTE N.º 37. RECURSO PROVIDO.

1. A Lei n.º 11.738/2008, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo julgamento da ADI n.º 4.167/DF, perante o Supremo Tribunal Federal, instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.426.210/RS, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 911), definiu que não há determinação de incidência automática de percentual do piso salarial nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estiverem elencadas nas legislações locais.

3. Não estando previsto na Lei Municipal de
São José do Calçado
o reajuste salarial na carreira pretendido pela Autora, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia (Súmula Vinculante n.º 37, do STF).

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000257-24.2019.8.08.0046

RELATOR : DES. S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MUNIC
Í
PIO DE
SÃ
O JOS
É
DO CAL
Ç
ADO

RECORRIDO :
JULIANA ABREU DE MELO

MAGISTRADO :

FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVA
L
HO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNIC
Í
PIO DE
SÃ
O JOS
É
DO CAL
Ç
ADO
, por inconformad
o
com a sentença que julgou procedente o pedido autoral,
para: (i)
determinar
o ora Recorrente
que proceda ao rec
á
lculo do salário-base da parte autora de forma proporcional no caso de jornada de 25 (vinte e cinco) horas, aplicando-se ao vencimento inicial do seu cargo a piso nacional estabelecido na Lei n.° 11.738/2008; (ii) condenar o Recorrente a pagar à parte Autora/Recorrida as diferenças devidas, a sere
m
apuradas em sede de cumprimento de sentença, relativas aos 5 (cinco) anos anteriores a data da distribuiç
ã
o desta aç
ã
o, além das diferenças
vencidas no curso desta demanda ate o efetivo cu
m
pri
m
ento do item "
i
", observada a prescrição quinquenal e
o
limite de al
ç
ada do 60 (sessenta) sa
l
ários-m
ínimo
s, na data da distribui
çã
o, estabelecido pelo art. 2
º,
caput
, da Lei n.° 12.153/2009;
e (iii)
condenar o Recorr
ente
ao pagamento
de honorários sucumbenciais,
fixados
em 15 % (quinze por cento)
sobre o valor da causa.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à aplicabilidade do
piso nacional para os profissionais da educação escolar pública,
instituído pela
Lei nº 11.738/2008,
ao caso da Autora/Recorrida, que é professora Mapa V, do Município de São José do Calçado – ES.

Pois bem.

A Lei n.º 11.738/2008, que instituiu o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica cuja constitucionalidade e teve sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal,
no
julgamento da ADI n.º 4.167/DF,
dispõe
:

“
Art. 2
o
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no
art. 62 da Lei n
o
9.394, de 20 de dezembro de 1996
,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1
º

O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais
.

§ 2
o
Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3
o

Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput

deste artigo
.

§ 4
º
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

§ 5
o
As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo
art. 7
o
da Emenda Constitucional n
o
41, de 19 de dezembro de 2003
, e pela
Emenda Constitucional n
o
47, de 5 de julho de 2005.

[...]

Art. 5
o

O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009
.

Parágrafo único.
A atualização de que trata o caput
d
este artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n
o
11.494, de 20 de junho de 2007.
” (destaquei)

No julgamento da ADI Nº 4848, O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, supra transcrito, que prevê
a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano.
Vejamos:

EMENTA: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência.
Atualização do piso nacional para os professores da educação básica.

Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008
. Improcedência.

1.
Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano
.

2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino.
Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional
. Preliminares rejeitadas.

3.
A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso
.
A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade
.

4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados.

5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica.

6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “
É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”.

(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021)

Não obstante, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que,
se não existe previsão específica na lei local, não há determinação de que os vencimentos básicos de toda a carreira do magistério sejam reajustados pelo piso salarial nacional.
A lei não estipulou a incidência escalonada, com o aumento proporcional dos vencimentos dos níveis e classes subsequentes, mas apenas impôs aos profissionais do magistério público na classe inicial a remuneração com salário-base não inferior ao valor do piso salaria
l nacional.

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.426.210/RS, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), definiu a seguinte tese jurídica:

“
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
”. (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016) (destaquei)

Aliás, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pacífica aduzindo que também não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, já que não possui função legislativa, a teor da Súmula Vinculante n.º 37, senão vejamos:

SÚMULA VINCULANTE 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Ilustrativamente:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE GERAL. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. SÚMULAS 279 E 280/STF.

1.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.

2. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo tribunal a quo, no sentido de que não se trata de revisão geral anual, seria necessária a análise da legislação local mencionada, bem como do conjunto fático-probatório colacionado aos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 895788 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 10-02-2016 PUBLIC 11-02-2016)” (destaquei)

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PSICÓLOGA. REGIME DE TRABALHO. EQUIPARAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA 280. SÚMULA VINCULANTE 37.

1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão.

2.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (Súmula Vinculante 37)
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 905094 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015)” (destaquei)

No caso em exame, a Autora/Recorrida não comprovou a existência de legislação local
autorizativa da
aplicação do piso salarial nacional do magistério.

Portanto,

inexistindo
previsão específica na lei local, não
cabe ao Poder Judiciário promover alteração dos vencimentos da Autora/Recorrida.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido autoral. Inverto
o ôn
us da sucumbência, suspendendo a exigibilidade da cobrança, com fulcro no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto vogal: Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca

VOTO NO SENTIDO DE ACOMPANHAR O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.